Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-77.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009475-77.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE OLIMPIO DOS SANTOS - CPF: 016.305.231-00 (AUTOR), ROMILDO TURISMO LTDA - CNPJ: 01.457.939/0001-42 (REU), SILVERIO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.461.214/0001-16 (REU), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (REU), REINALDO DAS DORES CONCEICAO - CPF: 551.549.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BELGA CORRETORA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
– VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO PATRONO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – AR RECEBIDO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AFRONTA AO ART. 238 E 85,§1º DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
AÇÃO PROCEDENTE
.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

A ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC.

In casu
, restou devidamente demonstrado a violação de norma jurídica (art.966, V do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ADRIANO JOSE OLIMPIO DOS SANTOS, visando desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estético c.c Lucros Cessantes de nº 0000216-26.2015.811.0010 Cód. 62243, já transitada em julgada, que, julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC (abandono da causa) e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

A parte autora relata que é cabível a presente ação rescisória, haja vista que a sentença prolatada nos autos da Ação de nº 0000216-26.2015.811.0010 Cód. 62243 violou a norma jurídica prevista no art. 238 do CPC e 485,§1º do CPC.

Sustenta que a Ação de nº 0000216-26.2015.811.0010 Cód. 62243 fora ajuizada em dezembro de 2014 e que durante a tramitação do processo na forma física o autor nomeou como seu procurador o Dr. André Luiz Gomes Duran, inscrito nos quadros da OAB/MT sob nº 16.960, no entanto, após o pedido de habilitação os autos foram migrados para o sistema PJE, sem realizar a habilitação do patrono.

Assim, diante da inércia de manifestação nos autos do patrono da parte autora, uma vez que não estava habilitado nos autos, o Juiz
a quo
determinou a intimação pessoal da parte autora para dar andamento na ação, nos termos 485 do CPC.

Sobreveio aos autos AR recebido por um terceiro não identificado, sendo o processo extinto, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

Diante disso, pugna pela procedência do feito a fim de rescindir a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que julgou extinta a ação sem resolução de mérito.

Regularmente citado, o réu apresenta contestação, no Id. 171708193, suscitando a inépcia da inicial e a inadmissibilidade da ação rescisória.

No mérito, aduz a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, ante a culpa exclusiva da vítima. Sucessivamente, aduz a culpa concorrente e a improcedência do pleito de indenização moral, danos estéticos e lucros cessantes.

Regularmente intimada, a parte autora apresentou impugnação, no Id. 174155155, reafirmando as teses da peça inaugural para rescindir a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que julgou extinta a ação sem resolução de mérito.

Instado a se manifestar, o nobre representante do
Parquet
estadual, Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela procedência da ação para para rescindir a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos C.C. Lucros Cessantes nº 0000216-26.2015.811.0010, para que o feito retorne à instância singela para o regular processamento (id 174319189).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A parte requerida aduz a preliminar de inépcia da inicial.

Pois bem.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

No caso em questão, a parte autora especificou que a presente ação rescisória visa desconstituir a sentença prolatada nos autos da Ação de nº 0000216-26.2015.811.0010 Cód. 62243 violou a norma jurídica prevista no art. 238 do CPC e 485,§1º do CPC.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quando ao mérito, a ação comporta procedência.

Regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

O CPC também estabelece:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.

Dito isso, tem-se que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Na espécie, a pretensão da autora se funda no art. 966, V e VIII do CPC, sob a alegação de manifesta violação de norma jurídica e erro de fato.

O autor aduz que a r. sentença rescindenda viola norma jurídica disciplinada no CPC, art. 238 do CPC e 485,§1º do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não fora devidamente intimada.

Da análise inicial dos autos, verifica-se que o autor pleiteou em 05.09.2018 a habilitação do patrono ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN no lugar da patrona MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO (Id. 166360157), no entanto, a habilitação não ocorreu, sendo que as intimações foram todas encaminhadas para a Dra.Maria de Fátima Gomes Coelho, conforme documento juntado no Id. 102993066 - processo de origem.

Ademais, o AR encaminhado para o autor, fora recebido por terceiro estranho à lide, assim, entendo que a r. sentença violou norma jurídica prevista nos artigos 238 do CPC e 485,§1º do CPC.

Por fim, consigno que os argumentos de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, ante a culpa exclusiva da vítima, a culpa concorrente e a improcedência do pleito de indenização moral, danos estéticos e lucros cessantes, não são objetos de análise na presente ação.

Dispositivo
.

Com estas considerações, e, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a ação rescisória, para rescindir a r. sentença, determinando o retorno do feito à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023